Tribunal: TJDFT
Processo: 0701673-31.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. LEI No 9.656/1998. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 465/ANS. DECRETO DISTRITAL No 27.231/2006. LAUDO MÉDICO.ABUSIVIDADE DA RECUSA. LAUDO PERICIAL (ID No 189959901). AUTORA ELEGÍVEL PARA INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). GRAVIDADE DO QUADRO DE SAÚDE. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Requerente na sua peça de ingresso, afirmou que “em 05 de fevereiro de 2022, foi internada para a realização de procedimento de instalação de sonda de dieta enteral e que recebeu alta da internação hospitalar em 09/02/2022, porém, com a indicação da continuidade de seu tratamento em Home Care” (ID 60817139). Referida afirmação não foi contestada pelo Plano de Saúde requerido.
2. A conclusão do Laudo Pericial foi no sentido de que a “periciada é elegível para internação domiciliar *(home care) na modalidade média complexidade, com permanência de equipe de enfermagem 12 horas por dia, de acordo com a tabela ABEMID (ID 60817842 – Pág. 28).
3. Portanto, uma vez demonstrado que a Internação Domiciliar foi uma consequência da Internação Hospitalar, somado à conclusão da Perícia Médica, conclui-se, com base no art. 18, VIII, do Decreto Distrital n. 27.231/2006 e na jurisprudência do STJ, que a recusa da administradora do plano é indevida.
4. Em relação ao Dano Moral, certo é que houve ofensa a integridade moral da autora, em face da atitude abusiva da parte requerida em retardar o período de atendimento essencial para a manutenção e qualidade da sua vida, em razão da gravidade de doença de que é portadora, somente obtendo o seu direito, na forma prescrita pelo médico assistente, após vir a juízo e postular essa obrigação de fazer.
5. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.